Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-13.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012486-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECINO MANOEL PEREIRA - CPF: 744.298.681-15 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DARCY DA SILVA TALES - CPF: 786.668.481-20 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), Alana da Silva Teles (APELADO), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ALANA DA SILVA TELES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
.
1012486-13.2020.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

EMENTA

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil em vigor manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
.
1012486-13.2020.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Darcy da Silva Tales

em face d
a sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de manutenção de posse n. 1012486-13.2020.8.11.0003, movida por Valdecino Manoel Pereira em desfavor da apelante e sua filha, julgou procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, tornando definitiva a antecipação de tutela, para manter o requerente na posse do imóvel, condenando as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem com dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2° do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a requerida, ora apelante, pretende a reforma da decisão, alegando que na realidade, a apelante é a legítima possuidora da posse mansa e pacífica do referido imóvel urbano, objeto da matrícula n° 8.224, registrada e arquivada non CRI local, em nome de Isaias Tinoco Filho e sua esposa, há mais de uma década.

Segue defendendo que nessa qualidade, a apelante emprestou gratuitamente o imóvel ao apelado, tendo assim, celebrado no dia 02/01/2010 o contrato de comodato por prazo indeterminado, conforme consta de sua cláusula 7ª (id. 52034932 – autos de origem), ficando o apelado com o ônus apenas de pagar o consumo de água e energia elétrica, conforme clausula 4ª do referido instrumento.

Todavia, necessitando construir dois cômodos no terreno para residir com sua família, e desta maneira deixar de pagar aluguel, assim, nos termos da cláusula sétima retro, solicitou a desocupação do imóvel ao apelado em 17/10/2019, visando à rescisão do comodato, assegurando ao comodatário o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que ele promovesse a desocupação voluntária e lhe restituir o imóvel, nos termos do contrato, procedimento este que restou inócuo, tendo em vista que o apelado não aceitou devolver a posse do terreno que tem pleno conhecimento não lhe pertencer.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos constantes da inicial.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 183290418).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
.
1012486-13.2020.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdecino Manoel Pereira ingressou com ação de manutenção de posse em face de Darcy da Silva Tales e sua filha, afirmando que o requerente que se encontra na posse mansa e pacífica do terreno urbano localizado na Rua São Paulo, lote 14, bairro Jardim Adriana, CEP: 78.700-070, na Comarca de Rondonópolis/MT, há mais de 26 (vinte e seis) anos, de modo que construiu sua moradia, cria galinhas, cultiva horta, planta bananas, feijão, onde até a presente data reside.

Informou que tramita perante a 2ª Vara Cível da mesma Comarca a Ação de Usucapião n. 1003517.77.2018.8.11.0003, onde ingressou em juízo requerendo a regularização da propriedade.

Alegou que, há algum tempo as requeridas, que são mãe e filha, o ameaça, no sentido de que iriam “tomar” o terreno e derrubar a sua casa.

Aduziu que parte do plano arquitetado pelas rés começou a se concretizar, sendo que no dia 30/06/2020, as requeridas arrancaram a cerca em frente da sua casa, com uma pá carregadeira, destruindo parcialmente as paredes feitas de compensado do seu barraco, quebrando a porta da frente.

Reforçou, ademais, que todos os dias as requeridas afirmam que vão tomar a força o terreno do autor para construir uma lanchonete para a filha, ora segunda requerida.

Sustentou que já foram registrados inúmeros boletins de ocorrências contra as Requeridas, inclusive, de lesão corporal, bem como o da retirada da cerca e da destruição parcial do seu barraco, registrado sob n.º 2020.153817.

Por esses motivos, defendeu que está caracterizada a turbação, em afronta aos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil.

À luz desses parâmetros, requereu a expedição de mandado liminar de manutenção na posse; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; preferência nos trâmites da presente ação ao Requerente, nos moldes da Lei 10.741/2003, por ser idoso. No mérito, requereu a procedência da ação, para determinar a sua posse definitiva, mansa e pacífica do imóvel, condenando as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, tornando definitiva a antecipação de tutela, para manter o requerente na posse do imóvel
,
condenando as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem com dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2° do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a requerida, ora apelante, pretende a reforma da decisão, alegando que na realidade, a apelante é a legítima possuidora da posse mansa e pacífica do referido imóvel urbano, objeto da matrícula n° 8.224, registrada e arquivada non CRI local, em nome de Isaias Tinoco Filho e sua esposa, há mais de uma década.

Segue defendendo que nessa qualidade, a apelante emprestou gratuitamente o imóvel ao apelado, tendo assim, celebrado no dia 02/01/2010 o contrato de comodato por prazo indeterminado, conforme consta de sua cláusula 7ª (id. 52034932 – autos de origem), ficando o apelado com o ônus apenas de pagar o consumo de água e energia elétrica, conforme clausula 4ª do referido instrumento.

Todavia, necessitando construir dois cômodos no terreno para residir com sua família, e desta maneira deixar de pagar aluguel, assim, nos termos da cláusula sétima retro, solicitou a desocupação do imóvel ao apelado em 17/10/2019, visando à rescisão do comodato, assegurando ao comodatário o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que ele promovesse a desocupação voluntária e lhe restituir o imóvel, nos termos do contrato, procedimento este que restou inócuo, tendo em vista que o apelado não aceitou devolver a posse do terreno que tem pleno conhecimento não lhe pertencer.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Insta ressaltar, que o apelado juntou aos autos cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado, em referência à ação de usucapião n.
1003517-77.2018.8.11.0003
, donde demonstra que foi reconhecida em seu favor, a posse e a propriedade do imóvel em debate (id. 184118733).

Pois bem. De início, necessário se faz dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da tutela possessória.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2º, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2º). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado nº 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7ª Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, em que pesem as alegações da apelante, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado,
a testemunha Jonicelia da Silva Batista, arrolada pela Requerida, ora apelante, não provou cabalmente os fatos alegados, inclusive, quando indagada pelos advogados quanto ao contrato de comodato, não demonstrou precisão e segurança, posto que, embora tenha assinado o mesmo como testemunha,
em nenhum momento mencionou tal fato
, tendo afirmado, em linhas gerais, em seu depoimento, “
que somente viu o contrato sendo assinado”,
o que gerou contradição.

Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Requerente, ora apelado, apresentaram maior segurança, consistência e coerência, confirmando a versão da inicial.

Ademais, o instrumento de comodato, supostamente assinado pelas partes, realmente nada prova. Isso porque, ficou evidenciado nos autos, que o negócio jurídico litigioso foi firmado por uma pessoa analfabeta, sem que fosse observada a forma prescrita em lei, resultando, dessa forma, em nulidade absoluta.

Insta consignar que o Magistrado de origem reconheceu a conexão da ação de reintegração de posse n. 1007399-42.2021.8.11.0003 manejada pela ora Apelante, com estes autos de Manutenção de Posse, interposto pelo ora Apelado, de forma que foi proferida uma única sentença para julgamento de ambas as ações. Assim, como bem mencionou o juiz
a quo
na sentença objurgada,
verbis
:

“(...) O contrato de comodato não é um contrato solene, posto que para a sua validade, não é exigida determinada forma preestabelecida em lei. Trata-se de contrato não formal que não depende de escritura pública para validade da declaração da vontade, praticada de maneira livre e espontânea, de modo que basta o acordo de vontade, a tradição - transmissão do bem para que se torne perfeito - e o atendimento dos requisitos básicos para a validade do negócio jurídico (Código Civil, art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei).

Diante das peculiaridades do caso, há fundamento para se declarar a nulidade do contrato de comodato firmado entre as partes, mesmo o contrato de comodato não sendo solene, visto que, no que concerne à forma, é válido o contrato escrito celebrado por analfabeto, desde que: i) assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas ou, ii) assinado por procurador da pessoa analfabeta constituído por meio de procuração pública, ou, ainda, iii) firmado em instrumento público, por convenção das partes
.

(...)

Atentando-se a isso, como o Requerido não detinha capacidade de ler as cláusulas contratuais no momento da possível celebração do contrato, a validade da manifestação de vontade requer prova da ciência dela aos termos ajustados,
vez que o contrato discutido estabelece ao comodatário a cessão de uso do bem, à título gratuito e por tempo indeterminado, conservar a coisa como se fosse sua, podendo ser extinto por meio de notificação.

Além disso, contém disposição que prevê a obrigação de indenizar o comodante por danos causados ao imóvel.
A questão relativa ao analfabetismo do Requerido é incontroversa, tanto que na audiência de instrução e julgamento ele declarou que não sabe ler e escrever, apenas assina seu nome.

Cumpre reforçar que, em que pese ser o analfabeto plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil, em relação à celebração de contratos, devem ser observadas determinadas formalidades, como já mencionado, porquanto a simples aposição de impressão digital ou mesmo de assinatura em documento particular não constitui prova de que tenha ele (analfabeto) aquiescido com os termos da avença.

Destarte,
diante da ausência de prova da regularidade da assinatura lançada no contrato e da ciência do Requerido aos termos ajustados, de modo a demonstrar a livre manifestação da vontade na celebração do ajuste, ônus que incumbia a Requerente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o instrumento particular de fls. 25/26 é inválido e não produz efeitos perante terceiros.

Dessa forma, não está comprovado o exercício de posse anterior da Requerente sobre o imóvel descrito na inicial, requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual a rejeição do pedido possessório é medida de rigor.”
(id. 183290414 – negritei).

Por outro lado, o autor/apelado demonstrou que logrou êxito na ação de usucapião nº
1003517-77.2018.8.11.0003
, que tramitou na mesma vara da ação possessória, fato que ratifica a inexistência de posse por parte da apelante, uma vez que a comprovação dos requisitos necessários à usucapião se apresenta eficaz à defesa da posse exercida pelo apelado, como ocorre no caso em apreço.

Desse modo, em que pese a ação de usucapião não gerar prejudicialidade com a ação possessória, é cediço que para lograr êxito nesta última (ação de usucapião), deve restar demonstrada “
a posse

mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel”
, sendo um dos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Nos termos do art. 1.238, do Código Civil, para a declaração de domínio pela prescrição aquisitiva, o requerente deve comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, durante quinze anos. Na hipótese em exame, o acervo probatório dos autos foi claro em demonstrar o preenchimento de tais requisitos pela parte demandante, ao que se soma a ausência dos requisitos da reintegração de posse, impondo-se a manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70058310095, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/05/2014)”
(TJRS, RAC 70058310095 RS, 21ª Câm. Cív., Rel. Desa. Walda Maria Melo Pierro, j. 14.05.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NEGADA - IMÓVEL RESIDENCIAL - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA -

REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. - O exercício da posse denota a existência de estado de fato, que demanda comprovação. A certificação disso, em ação de usucapião, como matéria de defesa, é possível e sua comprovação é suficiente para afastar o pedido de reintegração de posse.”
(TJMG, RAC 10049120006314001, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Tiago Pinto, j. 12.03.2015).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que o autor demonstrou a contento a presença dos requisitos exigidos no art. 561 do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024